Tribunal: TJBA
Processo: 0000735-79.2001.8.05.0229
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0000735-79.2001.8.05.0229 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E DA FAZENDA PÚBLICA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE JESUS - BA Advogado(s): RECORRIDO: PAULO CEZAR DA SILVA DELGADO e outros Advogado(s): I R DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA TRIBUTÁRIA. PAGAMENTO. EXTINÇÃO. SENTENÇA REEXAMINADA. PREMISSA EQUIVOCADA. REFORMA. IMPOSIÇÃO. I – De acordo com o artigo 156, I, do Código Tributário Nacional o pagamento da dívida é causa de extinção do crédito tributário. II – Na hipótese, infere-se que antes da extinção do feito pela prescrição, a Fazenda Estadual protocolizou petição na qual informara o adimplemento integral da dívida, a qual, todavia, não foi juntada à execução em tempo oportuno, o que ocasionou a prolação de sentença fundada em premissa equivocada. III – Considerando que existe, in casu, declaração do próprio exequente, pretérita à sentença, de que parte executada adimpliu suas obrigações fiscais relativas ao crédito exequendo, deve ser mantida a extinção do feito, mas com fundamento diverso, tendo em vista o pagamento da dívida. SENTENÇA CONFIRMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO, PORÉM, COM FUNDAMENTOS DIVERSOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Reexame Necessário nº 0000735-79.2001.8.05.0229, em que é Remetente o JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E DA FAZENDA PÚBLICA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS e figuram como Interessados o ESTADO DA BAHIA e CLÓVIS COUTO SOUZA & CIA LTDA (CASA VITÓRIA). ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em CONFIRMAR A SENTENÇA, EM REEXAME NECESSÁRIO, PORÉM, COM FUNDAMENTOS DIVERSOS, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA